Tribunal: TJMT
Processo: 1049234-79.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049234-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA PANIAGO GUEDES - CPF: 043.334.451-24 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1049234-79.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANA LUCIA PANIAGO GUEDES

Recorrido(s): SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA LANÇADA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE O DIREITO DE SE PROTRAIR NO TEMPO A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA ATRAVÉS DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não pode o consumidor ficar eternamente com dívida prescrita em plataforma para negociação, sob pena de se eternizar a dívida.

Por outro lado, a mera cobrança em si mesma de dívida prescrita não tem o condão de gerar indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, sendo um mero aborrecimento, sem maiores comprovações por parte do autor, a não se comprovar a alegada violação moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da dívida
sub judice
, bem como arbitrado indenização pelos danos morais sofridos.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Reclamada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre dívida prescrita, em que foi objeto de cobrança por meio do sistema SERASA LIMPA NOME.

Saliento que tal plataforma não se confunde com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo apenas meio de cobrança disponível a credores a fim de possibilitar a negociação da dívida com seus devedores.

E, em sendo mera plataforma de negociação com acesso após o cadastro pessoal do interessado, entendo que inexiste se falar em indenização por danos morais, como pretendido pelo autor, sendo uma cobrança apenas, sem maiores repercussões na esfera patrimonial, pelo menos não comprovado pelo autor, não se enquadrando na modalidade do dano moral
in re ipsa.

Por outro lado, também não pode o consumidor ficar a fazer parte de cadastro de cobrança, ainda mais quando sequer poderá ser cobrado pela dívida ali colocada, justamente pelo acometimento da prescrição, não podendo também ser assacado a todo o tempo com cobrança de dívida prescrita.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO E DÍVIDA SUBJACENTE COMPROVADAS INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS SEM NATUREZA DE CADASTRO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA. INVIABILIDADE. SCORE DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. COMPROVADA A CESSÃO DO CRÉDITO E A ORIGEM DA DÍVIDA CEDIDA, A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO É REGULAR E TOMA CONTORNO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA ENTRE CREDOR E TERCEIRO, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE DESNATURAR A DÍVIDA EXISTENTE. VERIFICADO QUE INEXISTE INSCRIÇÃO PROPRIAMENTE DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DENOMINADO DE \SERASA LIMPA NOME\ TEM POR OBJETIVO SIMPLESMENTE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ADEMAIS, O ACESSO AO \SERASA LIMPA NOME\ SE DÁ MEDIANTE PRÉVIO CADASTRO EFETIVADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, RESTANDO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO NEGATIVO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DESSA NOVA PLATAFORMA A ENSEJAR A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DA PARTE AUTORA.OS DÉBITOS PRESCRITOS INCLUÍDOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME NÃO COMPÕEM AS VARIANTES UTILIZADAS PARA A VALORAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, TAMPOUCO RESTA COMPROVADA QUALQUER INFLUÊNCIA NA PONTUAÇÃO FINAL DO CONSUMIDOR, A QUAL DECORRE DA CONJUNÇÃO DE DADOS OBJETIVOS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO NO MERCADO DE CONSUMO, NÃO CONFIGURANDO, PORTANTO, MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA O PAGAMENTO OU DESRESPEITO ÀS NORMAS PROTETIVAS PREVISTAS NO CDC E NA LEI 12.414/2011. No caso, embora provada a existência regularidade do contrato que dá origem à dívida questionada, esta resta indubitavelmente prescrita, a teor do inciso I do § 5º do art. 206 do CC, sendo, portanto, inexigível. Assim, no ponto, deve ser reformada a sentença, a fim de ser julgado procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, sem que isso implique, no entanto, conforme entendimento majoritário, na exclusão de sua divulgação na plataforma \Serasa Limpa Nome\. A SIMPLES COBRANÇA DE UM DÉBITO, SEM QUALQUER ELEMENTO COERCITIVO LESIVO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AC: 50090201320208210019 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/08/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

Assim, a sentença comporta reforma unicamente para declarar a inexistência do débito frente à sua prescrição, determinando, por consequência, a baixa junto à plataforma de negociação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 266,92 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a dívida declarada inexigível acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023